Tribunal: TJMT
Processo: 1007260-02.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007260-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER CARRIJO FERREIRA - CPF: 000.239.261-55 (AGRAVANTE), LEONARDO COUTO VILELA - CPF: 028.891.201-20 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007260-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WALTER CARRIJO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO – NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NO BIS IN IDEM
–
PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

“[...] a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida”
(AgRg no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007260-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WALTER CARRIJO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Walter Carrijo Ferreira, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, no executivo de pena n. 0002611-26.2018.8.11.0029, que indeferiu o pedido de detração do tempo que permaneceu solto mediante monitoração eletrônica.

Em suas razões, busca o agravante a
“aplicação do instituto da detração durante todo o lapso em que permaneceu sob vigilância eletrônica, recolhendo-se em período noturno e em dias de folga em sua residência”
.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1007260-02.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado
, pelo crime tipificado no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

No curso da ação penal o apenado teve a prisão preventiva decretada por conveniência da instrução processual, já que se encontrava em lugar incerto. Contudo, após se apresentar nos autos com a declinação do seu endereço atualizado, teve a sua custódia revogada, com a expedição do contramandado de prisão.

Encerrada a instrução criminal, o agravante foi condenado sem direito de recorrer em liberdade, tendo a sua prisão preventiva decretada na sentença por ameaça à testemunha e coação no curso no processo.

Ocorre que, requerida pela defesa a revogação da prisão preventiva, o agravante teve a sua custódia cautelar substituída pelas seguintes medidas:
“a) proibição de contato e aproximação a menos de 200 (duzentos) metros com as seguintes pessoas: 1) Olímpia dos Santos (conselheira tutelar); 2) Cristina Ferreira Pinheiro (mãe da vítima), e 3) Camila Ferreira de Sousa (vítima), nos termos do art. 319, inciso III, do CPP; b
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga com monitoração eletrônica (das 20h às 05h), nos termos do art. 319, inciso V e IX, do CPP;
c) obrigação de manutenção de endereço atualizado nos autos, e d) comprovação de trabalho licito”
.

Após o trânsito em julgado da condenação definitiva e, de conseguinte, o início da execução da pena, a defesa formulou pedido de detração do período em que esteve submetido ao cumprimento das medidas cautelares alternativas, a saber, entre
26/04/2018 a 26/06/2019
, o qual foi indeferido pelo juízo da execução.

A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido às medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva.

Com a edição da Lei n. 12.403/2011, o processo penal brasileiro ampliou as medidas cautelares distintas da prisão, superando a bipolaridade cautelar até então vigente, segundo a qual só haveria duas opções ao agente: ou ele respondia ao processo com total privação de sua liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.

Assim, o art. 319 do CPP passou a elencar nove espécies de medidas coercitivas de natureza cautelar, as quais restringem, em menor ou maior grau, a liberdade de locomoção do acusado, que podem ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.

Logo, a escolha da modalidade de medida assecuratória diversa da prisão deve ser feita à luz do princípio da proporcionalidade, já que existe uma escala de restrição ao direito de ir e vir nesse leque de medidas, porém sem confundi-las com a prisão provisória.

De fato, de acordo com o disposto no art. 42 do CP, apenas o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa, e da internação, garantem a aplicação do instituto da detração penal. Confira-se:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Aliás, o STJ, até pouco tempo atrás, comungava da compreensão de que
“não é possível a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal”
[AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019].

No entanto, a Corte Cidadã, em novo posicionamento pacificado na Quinta e Sexta Turmas, trouxe uma nova visão a respeito da matéria, ao firmar o entendimento de que, quando a medida cautelar alternativa implica, de alguma forma, em restrição da liberdade do indivíduo, faz-se devida a detração, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Para tanto, o Tribunal da Cidadania assentou que, no caso do recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, com monitoração eletrônica – como ocorre nestes autos –, o cálculo deverá levar em consideração as horas que o indivíduo ficou recolhido, convertendo-as em dia, para, assim, realizar a detração requerida.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÔMPUTO EM HORAS. CONVERSÃO EM DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, alega o agravante que é inconstitucional, detrair-se o tempo de restrição da liberdade de uma pessoa, em horas, por expressa vedação legal, ofendendo-se o princípio da legalidade.

2. Ocorre que a Terceira Seção desta Superior Corte de Justiça decidiu que o período de recolhimento domiciliar, em horas, a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja convertido em dias, para contagem da detração da pena
(HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021) 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 675.630/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

[...] 10. Conforme o mais recente entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior,
a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida.
Resta superado, portanto, o entendimento contido na decisão agravada.

11. Agravo regimental provido em parte, para deferir a detração do período de recolhimento noturno
(AgRg no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. CABIMENTO. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Nos autos do HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ (DJe de 04/06/2021),
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído
, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus.

3. A presente hipótese diferencia-se da examinada no referido leading case por tratar-se de pedido de detração de período em que a Recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem fiscalização eletrônica.

4. Todavia, independentemente do uso da tornozeleira, o óbice à detração do tempo em que o constrito permaneceu compulsoriamente recolhido em seu domicílio sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

5.
Incide na hipótese a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção no julgamento do HC n. 455.097/PR, no sentido de que o réu submetido a recolhimento domiciliar mandatório - a despeito do fato de encontrar-se em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional - está submetido a evidente restrição ao seu status libertatis, ao não mais dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre
.

6.
Assim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve uniformizar a jurisprudência e perfilhar do entendimento da Quinta Turma, de que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica privação da liberdade que justifica a detração
.

7. Em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos nos quais o constrito foi obrigado a recolher-se
. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.

8. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.

9. Parecer ministerial acolhido. Recurso ordinário parcialmente provido para que o período de recolhimento domiciliar obrigatório seja detraído da pena da Recorrente, nos moldes acima delineados
(RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 24/06/2021).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5ª TURMA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consolidou-se na 5ª Turma do STJ o entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
(N.U 1000939-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Dessa forma, como
in casu
foram impostas ao agravado 4 [quatro] medidas cautelares, dentre as quais a de
“recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga com monitoração eletrônica (das 20h às 05h)”
, a despeito da inexistência previsão legal, entendo ser possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante foi obrigado a se recolher, devendo o seu cálculo ser realizado pelo juízo da execução, nos termos firmados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber, considerar as horas que o indivíduo ficou recolhido, convertendo-as em dia para a detração.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar ao juízo da execução que proceda à detração do período em que o agravado restou submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, seguindo o cálculo determinado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021